Tribunal: TJDFT
Processo: 0705081-10.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCABÍVEL. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a configuração das hipóteses de dano extrapatrimonial, cumpre aferir a ocorrência de eventual violação a direitos da personalidade, como os elencados no inciso X do art. 5o da Constituição Federal, quais sejam: intimidade, vida privada, honra e imagem.
2. O desgaste relativo ao episódio de ser deixado pelo transporte escolar, em virtude de não estar no local e hora acordados para embarque, sem outros elementos que configurem ofensa aos direitos de personalidade, não superam meros dissabores ou aborrecimentos experimentados nas relações sociais, não ensejando, por si só, o dever de reparação por danos morais.
3. Negou-se provimento ao apelo.